Tribunal: CVM
Processo: 19957-011625-2017-82 (RJ-2017-05913)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Gustavo Machado Gonzalez
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-03-26
Data de publicação: 2019-03-26

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.011625/2017-82 (RJ2017/5913)

Data do julgamento: 26/03/2019

Acusado: João Silveira Neto

Ementa: Não submissão ao Programa de Revisão Externa de Qualidade para o exercício de 2017, ano-base de 2016. Infração ao art.
33 da Instrução CVM no 308/99. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na
legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu aplicar ao acusado João
Silveira Neto , a penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00, na qualidade de auditor independente, em infração ao art.
33 da Instrução CVM no 308/99.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o 29, da Lei no 13.506/17.

Ausente o acusado, sem representante legal constituído nos autos.

Presente a Procuradora-federal Danielle Oliveira Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão os Diretores Gustavo Machado Gonzalez, Relator, Henrique Balduino Machado Moreira, Flávia Martins
Sant’Anna Perlingeiro e Carlos Alberto Rebello Sobrinho, presidente da sessão.

Ausente o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 05/04/2019, às 14:34, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 05/04/2019, às 18:31, com fundamento no
art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 08/04/2019, às 17:10, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor, em 11/04/2019, às 19:04, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0729518 e o código CRC A18E111A.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0729518 and the "Código CRC" A18E111A.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Relatório no 9/2018-CVM/SNC
Assunto: Processo Administrativo sancionador
Relatório previsto no art. 38-B da Deliberação CVM no 538/08
JOÃO SILVEIRA NETO (Auditor Independente - Pessoa Física)
PROCESSO SEI No 19957.011625/2017-82

I – Introdução

Trata-se de relatório previsto no art. 38-B da Deliberação CVM n° 538, de 05 de março de 2008, em processo administrativo sancionador
relacionado a descumprimento ao disposto no artigo 33. Da Instrução CVM no 308, de 14/05/1999, pelo auditor independente – pessoa
física – JOÃO SILVEIRA NETO (“Auditor” ou “revisado”).

II – Resumo da acusação

1. O artigo 33, da Instrução CVM no 308, de 14/05/1999 estabelece que todos os auditores independentes cadastrados nesta Autarquia
deverão submeter-se à revisão de seu controle de qualidade, de acordo com as normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade
- CFC, doravante denominado CFC, através do Programa de Revisão Externa de Qualidade. Referido programa está sob a coordenação
do Comitê Administrador do Programa de Revisão Externa de Qualidade - CRE, doravante denominado CRE/CFC.

2. Resumidamente, o Programa prevê que um auditor independente submeta determinados trabalhos, executados por ele, à revisão por
outro auditor independente registrado na CVM. Os trabalhos a serem revisados devem ser sobre auditorias concluídas no exercício
anterior ao da revisão, e ainda, sobre os controles internos do auditor. No contexto do Programa, o primeiro auditor é chamado de
“Revisado”, e, o segundo, de “Revisor”.

3. A regulamentação do programa pelo CFC se deu por meio da Resolução CFC no 1.323, de 21/01/2011 (NBC PA 11 – Revisão Externa
de Qualidade pelos Pares). Tal norma estabelece que cabe ao Revisado contratar seu respectivo Revisor e, após a contratação, comunicar
o nome do contratado ao CRE/CFC.

4. O referido Programa tem início, a cada ano, com o encaminhamento, pelo CFC, de Ofício-Circular a todos os auditores selecionados,
para que se submetam ao Programa de Revisão Externa de Qualidade pelos Pares. É importante deixar claro que a comunicação inicial do
CFC para todos os auditores que estejam incluídos no Programa é realizada por meio de Ofício-Circular e também por correio eletrônico
(e-mail). Adicionalmente, os nomes de todos os auditores incluídos no Programa constam do sítio institucional (site) do CFC.

5. Após essa comunicação, os auditores independentes devem contratar seu Revisor e transmitir a informação ao CFC (nome do Revisor)
até o último dia do mês de março.

6. Recebendo a comunicação, o CRE/CFC verifica se há algum impedimento para que o Revisor exerça tal função, e comunica ao
Revisado. Na hipótese de impedimento ser constatado pelo CRE/CFC, o auditor passa a dispor de novo prazo para contratação de um
Revisor.

7. No caso de que trata este Relatório, JOÃO SILVEIRA NETO, na condição de Revisado, deixou de enviar ao CRE/CFC o nome de
seu Revisor contratado dentro do prazo previsto, que foi até o dia 31 de março de 2017.

8. Decorrido o prazo de comunicação ao CRE/CFC dos respectivos auditores-revisores, o CRE/CFC enviou a esta CVM o Ofício no
898/2017 CFC-COTEC de 27/06/2017, em que informa à Autarquia os auditores que possivelmente teriam descumprido o Programa. Em
tal Ofício, constava o nome do auditor independente - pessoa física JOÃO SILVEIRA NETO.

9. Nesse sentido, esta Autarquia, corroborando e reforçando os procedimentos adotados pelo CRE/CFC, enviou o
OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/No314/2017, de 14/08/2017, solicitando esclarecimentos até o dia 31 de agosto de 2017 das razões do Auditor
para deixar de indicar o seu auditor-revisor. Entretanto, o Auditor não prestou esclarecimentos em relação a esse fato.

10. Nesse ponto vale destacar, que o auditor JOÃO SILVEIRA NETO já havia sido selecionado para o Programa de Revisão Externa de
Qualidade do exercício de 2015, ano-base 2014, onde o mesmo também não havia indicado o nome do seu auditor-revisor dentro do
prazo estipulado, tendo sido condenado ao pagamento de multa de R$ 25.000,00 no âmbito do Processo Administrativo Sancionador
CVM No RJ2015/11471. O referido auditor também não indicou auditor-revisor para o exercício 2016, ano-base 2015, tendo sido punido
no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2016/8905, com a suspensão temporária, pelo prazo de dois anos, do seu
registro de Auditor Independente – Pessoa Física. Sendo assim, o descumprimento no exercício de 2017, ano-base 2016 caracteriza
reincidência, uma vez que o auditor também não cumpriu as normas que regem o programa em exercícios anteriores.

11. Portanto, foi apresentado termo de acusação, no qual o auditor JOÃO SILVEIRA NETO foi responsabilizado por descumprimento
do Programa.

III – Resumo da defesa

12. Instado a se pronunciar o auditor não o fez, apesar do envio de intimação no 157/2018-CVM/SPS/CCP pelo correio, com a recepção
de aviso de recebimento acusando o mesmo na data de 31 de janeiro do corrente ano, por terceiro. O endereço para envio de
correspondência que consta das informações cadastrais do auditor foi confirmado e é parte integrante do processo.

13. No dia 3 de agosto de 2018 foi publicado no D.O.U. o Edital de Intimação para Apresentação de Defesa de modo a que o auditor
tivesse mais uma oportunidade de apresentar sua defesa. Contudo, mesmo após todos os procedimentos para viabilizar a resposta por
parte do auditor, nenhuma defesa foi apresentada.

14. Dessa forma conclui-se que o acusado foi devidamente intimado, nos termos do art. 13 da Deliberação no 538/2008, porém não
apresentou defesa.

IV. Análise da acusação e da defesa

15. Temos que, apesar de ter sido notificado, ainda que reincidente, em vista das decisões proferidas no âmbito dos Processos
Administrativos Sancionadores CVM No RJ2015/11471 e No RJ2016/8905, respectivamente no exercício de 2015, ano-base 2014 e
exercício 2016, ano-base 2015, o referido Auditor voltou a descumprir as normas que regem a Revisão pelos Pares, ao não ter indicado
um auditor revisor.

16. Ressaltamos que o acusado não apresentou defesa.

17. Pelas razões expostas nos itens acima, deste Relatório, considero que a imputação formulada deve ser mantida.

V. Conclusão

18. Entendendo ter sido cumprido o art. 38-B da Deliberação CVM no 538/08, envio este relatório à CCP, nos termos do §1o deste mesmo
artigo.

Atenciosamente,

José Carlos Bezerra da Silva
Superintendente de Normas Contábeis e de Auditoria
Documento assinado eletronicamente por Jose Carlos Bezerra, Superintendente, em 12/12/2018, às 14:24, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0638890 e o código CRC 72FD57D8.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0638890 and the "Código CRC" 72FD57D8.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
VOTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI No 19957.011625/2017-82
Reg. Col. no 1299/19

Acusado: João Silveira Neto
Assunto: Apurar eventual responsabilidade de auditor independente pelo descumprimento ao disposto no artigo 33 da
Instrução CVM no 308/1999.
Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

VOTO

I. Introdução
1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria
(“SNC” ou “Acusação”) para apurar a responsabilidade de João Silveira Neto (“João Silveira Neto”), na qualidade de auditor
independente, por não ter se submetido ao controle de qualidade externo para o exercício de 2017, ano-base de 2016, em
violação ao disposto no artigo 33 da Instrução CVM no 308/1999.
2. O presente processo trata de infração prevista no Anexo 38-A da Deliberação CVM no 538/2008, razão pela qual tramita sob o
rito simplificado, conforme artigo 38-A da referida deliberação.
3. Dessa forma, com fulcro no artigo 38-D da Deliberação CVM no 538/2008, adoto integralmente o relatório elaborado pela
SNC[1] em 12/12/2018.
II. Mérito
4. De acordo com o artigo 33 da Instrução CVM no 308/1999, a cada ciclo de quatro anos, os auditores independentes devem se
submeter à revisão do seu controle de qualidade, segundo as diretrizes emanadas do Conselho Federal de Contabilidade – CFC.
Essa revisão é realizada por outro auditor independente, também registrado na Comissão de Valores Mobiliários, nos termos do
Programa de Revisão Externa da Qualidade (“Programa”), coordenado pelo Comitê Administrador do Programa de Revisão
Externa de Qualidade – CRE (“CRE/CFC”).
5. Nos termos da Resolução CFC no 1.323/2011, que regulamenta o Programa, compete ao revisado a contratação do auditor
independente que fará a sua revisão. O auditor revisado deve, ainda, comunicar ao CRE/CFC o nome do seu revisor até o último
dia do mês de março. Caso o auditor selecionado não cumpra essa regra, o CRE/CFC deverá comunicar o ocorrido à CVM, a fim
de que sejam solicitados esclarecimentos e apurada eventual responsabilidade.
6. A Acusação aponta que João Silveira Neto foi selecionado para o Programa de 2017 (ano-base de 2016), mas não enviou ao
CRE/CFC o nome do seu revisor dentro do prazo regulamentar previsto (31.03.2017). Este fato foi reportado à CVM em
27.06.2017, por meio de ofício encaminhado pelo CRE/CFC[2].
7. Em face desta Acusação, João Silveira Neto não apresentou razões de defesa.
8. Assim, diante dos elementos constantes dos autos e da análise da SNC, parece-me incontroverso que ao não se submeter ao
controle de qualidade externo nos termos do Programa de 2017, o Acusado violou o disposto no artigo 33 da Instrução CVM no
308/1999 – razão pela qual voto pela sua condenação.
9. A bem da verdade, verifico que o Acusado vem reiteradamente descumprindo a obrigação de contratar um revisor e submeter-se
ao Programa. Inicialmente, a SNC encaminhou Ofício de Alerta ao Acusado determinando o cumprimento da norma, em razão
de o Acusado não ter se submetido ao Programa no exercício de 2014 (ano-base de 2013), ainda que selecionado pelo CRE.[3]
Nos anos seguintes, o Acusado foi novamente selecionado para se submeter ao Programa, mas, uma vez mais, descumpriu a
obrigação. Em razão disso, a SNC instaurou processos sancionadores contra o Acusado para apurar sua responsabilidade pela
violação ao artigo 33 da Instrução CVM no 308/1999.
10. Com efeito, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2015/11471, João Silveira Neto foi condenado ao
pagamento de multa pecuniária no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por deixar de se submeter ao Programa no
exercício de 2015 (ano-base de 2014), apesar de selecionado pelo CRE/CFC.[4] Posteriormente, o referido auditor foi novamente
condenado no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2016/8905 à penalidade de suspensão temporária
pelo prazo de dois anos, por não ter se submetido ao Programa no exercício de 2016 (ano-base de 2015).[5]

11. Fica evidente, portanto, a falta de compromisso do Acusado com as normas exigidas pela sua profissão.
III. Dosimetria
12. Passo então à fixação da penalidade a ser cominada.
13. Cumpre ressaltar, em primeiro lugar, que o Acusado já teve o seu registro de auditor independente suspenso em condenação
anterior transitada em julgado – já estando, portanto, afastado do mercado. Diante disso, e em linha com os precedentes desta
autarquia,[6] julgo ser mais adequada a aplicação de multa pecuniária.
14. Ademais, cabe destacar que a Instrução CVM no 591/2017 alterou a redação do artigo 33, §5o, da Instrução CVM no 308/1999,
que desde então estabelece que a não submissão ao Programa por, pelo menos, dois dos últimos cinco exercícios ensejará a
imediata suspensão do registro por prazo indeterminado, sem a necessidade de instauração de processo administrativo
sancionador.
15. No que diz respeito à dosimetria da pena, considero como atenuante o fato de o Acusado não possuir nenhum cliente
participante do mercado de valores mobiliários.[7]-[8] Por outro lado, como exposto, esta é a quarta vez consecutiva que o
Acusado descumpre o dever de se submeter ao controle de qualidade externo, em violação ao artigo 33 da Instrução CVM no
308/1999 – infração considerada grave nos termos do artigo 37[9] daquele mesmo normativo.
16. Por essas razões, com fulcro no artigo 11 da Lei no 6.385/76, voto pela condenação de João Silveira Neto, na qualidade de
auditor independente, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por infração ao artigo 33
da Instrução CVM no 308/1999.
17. É como voto.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2019

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator

[1] Doc. SEI n° 0638890
[2] Ofício no 898/2017 CFC-COTEC.
[3] Cf. destacado nos PAS CVM no RJ2015/11471 e no RJ2016/8905.
[4] O Acusado não interpôs recurso, tendo sido intimado da decisão condenatória, por meio de edital publicado em 20.12.2017, de
modo que o trânsito em julgado ocorreu em 05.02.2018.
[5] O Acusado tampouco interpôs recurso, tendo a decisão transitado em julgado em 21.11.2018.
[6] Vide PAS CVM SEI no 19957.011499/2017-66, de minha relatoria, j. em 30.10.2018, PAS CVM SEI no 19957.009227/2016-15,
Dir. Rel. Gustavo Borba, j. em 17.04.2018.
[7] Cf. destacado em correspondência trocada com a SNC em 30.08.2017 (itens 8 e 9 do Termo de Acusação).
[8] Circunstância também considerada em outros precedentes, cf. PAS CVM no RJ2015/10367, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em
15.12.2016, PAS CVM no RJ2015/11471, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 18.04.2017, PAS CVM no RJ2016/8905, Dir. Rel. Gustavo
Borba, j. em 17.04.2018, PAS CVM SEI no 19957.011631/2017-30, de minha relatoria, j. em 30.10.2018.
[9] Art. 37. Constitui infração grave, para o efeito do disposto no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, o descumprimento do disposto nos
arts. 20, 22, 23, 25, 31, 32, 33 e nos incisos II e III do art. 35 desta Instrução.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 01/04/2019, às 10:39, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0723974 e o código CRC 96370799.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0723974 and the "Código CRC" 96370799.